Tribunal: TJMT
Processo: 1031155-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Conflito Negativo de Competência. Tentativa de Homicídio supostamente praticado contra vítima do sexo masculino. Crime conexo de Tortura no contexto de violência doméstica. Prevalência da competência do Tribunal do Júri sobre a vara especializada. Prevalência da regra constitucional e processual penal. Conflito negativo de Competência julgado procedente.
I. Caso em exame
1. Conflito Negativo de Competência instaurado no bojo da Ação Penal n.o 1033092-65.2020.8.11.0002, proposta pelo Ministério Público em face de E.R.P., denunciado pela prática, em tese, dos crimes de Tentativa de Homicídio (artigo 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), em desfavor de A.L.M., e de Tortura em contexto doméstico (artigo 1.o, I, “b”, da Lei n.o 9.455/1997, c/c artigo 5.o, III, da Lei n.o 11.340/2006), contra sua companheira M.A.R.S.
2. O Juízo da Primeira Vara Criminal de Várzea Grande declinou da competência em favor da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, diante da conexão entre os delitos de tentativa de homicídio e tortura, esta última inserida em contexto de violência doméstica. Posteriormente, o Juízo especializado suscitou o presente conflito, sustentando a prevalência da competência constitucional do Tribunal do Júri para o processamento e julgamento do crime doloso contra a vida e dos delitos conexos.
II. Questão em discussão
3. Cinge-se a controvérsia a verificar se a conexão entre crime doloso contra a vida, tendo por vítima pessoa do sexo masculino, e o delito de tortura praticado em contexto de violência doméstica é suficiente para deslocar a competência constitucional do Tribunal do Júri para a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
III. Razões de decidir
5. A competência do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5.o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é de natureza absoluta, não podendo ser afastada por normas infraconstitucionais que instituem competências especializadas. Trata-se de garantia fundamental do juiz natural.
6. Evidenciada a existência de conexão instrumental entre os delitos imputados de tentativa de homicídio e tortura, sendo este último praticado em contexto de violência doméstica, impõe-se o reconhecimento da vis attractiva do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal, que estabelece a prevalência da competência do Júri sobre as demais jurisdições.
7. A conexão probatória é manifesta, haja vista que a tentativa de homicídio teria sido praticada pela companheira do acusado sob coação direta deste, com vínculo direto entre os delitos, exigindo unidade processual para resguardar a coerência da instrução e evitar decisões conflitantes.
8. A imputação de tentativa de homicídio em desfavor de terceiro, e não contra a companheira, afasta a competência da Vara Especializada, a qual, de todo modo, não pode se sobrepor à competência constitucionalmente prevista do Conselho de Sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. Conflito Negativo de Competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, para processar e julgar a Ação Penal n.o 1033092-65.2020.8.11.0002.
Tese de julgamento: “A competência do Tribunal do Júri, de índole constitucional, prevalece sobre a competência especializada das Varas de Violência Doméstica, nos termos do artigo 5.o, XXXVIII, da Constituição da República e do artigo 78, I, do Código de Processo Penal, quando demonstrada conexão entre crime doloso contra a vida supostamente praticado contra vítima do sexo masculino e de Tortura praticado contra convivente, ainda que este último envolva violência doméstica”.
_______________
Dispositivos citados: Constituição Federal, artigo 5.o, incisos XXXVIII e LIII; Código de Processo Penal, artigos 76, inciso III, 78, inciso I, 114; Lei n.o 11.340/2006, artigo 5.o, inciso III; Lei n.o 9.455/1997, artigo 1.o, inciso I, “b”.
Jurisprudências relevantes mencionadas: STJ - AgRg nos EDcl no HC: 906769 SP 2024/0135413-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024; TJMT – N.U 1002088-04.2024.8.11.0088, Relator: Des. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025; TJMT – N.U 1003033-32.2024.8.11.0042, Relator: Des. MARCOS MACHADO, Julgado em 13/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024; TJMT – N.U 1016040-23.2024.8.11.0000, Relator: Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024; STJ – RHC 46881 RJ 2014/0078680-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgado em 04/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Publicado no DJe 14/09/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1031155-50.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Homicídio, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), 1a vara criminal da comarca de várzea grande (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), ANTONIO LISBOA DE MELO - CPF: 480.916.934-00 (VÍTIMA), ELZO ROSA DE PAULA - CPF: 041.661.351-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA - CPF: 030.789.111-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Conflito Negativo de Competência. Tentativa de Homicídio supostamente praticado contra vítima do sexo masculino. Crime conexo de Tortura no contexto de violência doméstica. Prevalência da competência do Tribunal do Júri sobre a vara especializada. Prevalência da regra constitucional e processual penal. Conflito negativo de Competência julgado procedente.

I.
Caso em exame

1.

Conflito Negativo de Competência instaurado no bojo da Ação Penal n.o 1033092-65.2020.8.11.0002, proposta pelo Ministério Público em face de
E.R.P
., denunciado pela prática, em tese, dos crimes de Tentativa de Homicídio (artigo 121,
caput,
c/c art. 14, II, do Código Penal), em desfavor de
A.L.M.,
e de Tortura em contexto doméstico (artigo 1.o, I, “b”, da Lei n.o 9.455/1997, c/c artigo 5.o, III, da Lei n.o 11.340/2006), contra sua companheira
M.A.R.S.

2. O Juízo da Primeira Vara Criminal de Várzea Grande declinou da competência em favor da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, diante da conexão entre os delitos de tentativa de homicídio e tortura, esta última inserida em contexto de violência doméstica. Posteriormente, o Juízo especializado suscitou o presente conflito, sustentando a prevalência da competência constitucional do Tribunal do Júri para o processamento e julgamento do crime doloso contra a vida e dos delitos conexos.

II.

Questão em discussão

3. Cinge-se a controvérsia a verificar se a conexão entre crime doloso contra a vida, tendo por vítima pessoa do sexo masculino, e o delito de tortura praticado em contexto de violência doméstica é suficiente para deslocar a competência constitucional do Tribunal do Júri para a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

III.

Razões de decidir

5.

A competência do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5.o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é de natureza absoluta, não podendo ser afastada por normas infraconstitucionais que instituem competências especializadas. Trata-se de garantia fundamental do juiz natural.

6.

Evidenciada a existência de conexão instrumental entre os delitos imputados de tentativa de homicídio e tortura, sendo este último praticado em contexto de violência doméstica, impõe-se o reconhecimento da
vis attractiva
do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal, que estabelece a prevalência da competência do Júri sobre as demais jurisdições.

7.

A conexão probatória é manifesta, haja vista que a tentativa de homicídio teria sido praticada pela companheira do acusado sob coação direta deste, com vínculo direto entre os delitos, exigindo unidade processual para resguardar a coerência da instrução e evitar decisões conflitantes.

8.

A imputação de tentativa de homicídio em desfavor de terceiro, e não contra a companheira, afasta a competência da Vara Especializada, a qual, de todo modo, não pode se sobrepor à competência constitucionalmente prevista do Conselho de Sentença.

IV
.
Dispositivo e tese

9.

Conflito Negativo de Competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, para processar e julgar a Ação Penal n.o 1033092-65.2020.8.11.0002.

Tese de julgamento:
“A competência do Tribunal do Júri, de índole constitucional, prevalece sobre a competência especializada das Varas de Violência Doméstica, nos termos do artigo 5.o, XXXVIII, da Constituição da República e do artigo 78, I, do Código de Processo Penal, quando demonstrada conexão entre crime doloso contra a vida supostamente praticado contra vítima do sexo masculino e de Tortura praticado contra convivente, ainda que este último envolva violência doméstica”.

_______________

Dispositivos citados:
Constituição Federal, artigo 5.o, incisos XXXVIII e LIII; Código de Processo Penal, artigos 76, inciso III, 78, inciso I, 114; Lei n.o 11.340/2006, artigo 5.o, inciso III; Lei n.o 9.455/1997, artigo 1.o, inciso I, “b”.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ - AgRg nos EDcl no HC: 906769 SP 2024/0135413-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024; TJMT – N.U 1002088-04.2024.8.11.0088, Relator: Des. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025; TJMT – N.U 1003033-32.2024.8.11.0042, Relator: Des. MARCOS MACHADO, Julgado em 13/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024; TJMT – N.U 1016040-23.2024.8.11.0000, Relator: Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024; STJ – RHC 46881 RJ 2014/0078680-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgado em 04/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Publicado no DJe 14/09/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande/MT
em face do
Juízo da Primeira Vara Criminal de Várzea Grande/MT
, nos autos da Ação Penal n° 1033092-65.2020.8.11.0002, promovida pelo Ministério Público em face
de Elzo Rosa de Paula
, a quem se atribui, em tese, a prática de crime de Tentativa de Homicídio (artigo 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal) contra a vítima
Antônio Lisboa de Melo
, e a prática de crime de Tortura, no âmbito doméstico (artigo 1o, I, "b", da Lei n. 9.455/1997, c/c o artigo 5o, III, da Lei n. 11.340/2006) contra a segunda vítima, sua companheira,
M. A. R. S
.

Em síntese, depreende-se dos autos que a denúncia foi inicialmente distribuída ao
Juízo suscitado
(
Primeira Vara Criminal de Várzea Grande/MT
), mas logo em seguida, houve declínio de competência em favor da
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
, sob o fundamento da existência de conexão entre os delitos de Tentativa de Homicídio e Tortura, sendo este último, supostamente praticado no contexto da violência doméstica (ID 313784379 – Pág. 143).

Redistribuídos os autos, a denúncia foi recebida pelo
Juízo suscitante
(
Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande/MT
), em 28.9.2022 (ID. 95232013).

Na sequência, o
Juízo da

Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande/MT

suscitou o conflito negativo de competência
,
argumentando que o crime doloso contra a vida
— Tentativa de Homicídio —
constitui o delito principal e de maior gravidade, devendo prevalecer a competência do Tribunal do Júri
, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição da República, que assegura ao Conselho de Sentença que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, bem como aos conexos, na forma do artigo 78, I, do CPP (ID 313784379 – Págs. 143/146).

Em decisão interlocutória, foi proferida determinação de caráter provisório para que o
Juízo da Primeira Vara Criminal de Várzea Grande/MT
, ora suscitado, promovesse o regular impulso de eventuais medidas de natureza urgente (ID 313904877).

O
Juízo suscitante
apresentou as
informações
sob ID 327242892.

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha,
opinou pela
procedência do Conflito
, mediante o sumário que segue (ID 328052870):

“
Conflito Negativo de Jurisdição
: Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande/MT x Juízo da 1a Vara Criminal de Várzea Grande/MT - Ação Penal n° 1033092-65.2020.8.11.0002, promovida pelo Ministério Público em face de Elzo Rosa de Paula, a quem se atribui, em tese, a prática de crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal) contra a vítima Antônio Lisboa de Melo, e a prática de crime de tortura, no âmbito doméstico (art. 1o, I, “b”, da Lei n. 9.455/1997, c/c o art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006) contra a segunda vítima, sua companheira, M. A. R. S. –
Procedência
- A competência para processar e julgar crime doloso contra a vida é, por mandamento constitucional (art. 5o, inciso XXXVIII, da CRFB), do Tribunal do Júri - Havendo conexão entre o crime doloso contra a vida e outros delitos, ainda que estes se insiram no contexto de violência doméstica e familiar, prevalece a competência do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal, que estabelece a prevalência da competência do júri em concurso com a de outro órgão da jurisdição comum - O delito contra a vida configura o elemento preponderante para a fixação da competência, não se deslocando o processamento para a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher quando o crime capital não envolve o contexto de violência de gênero ou é praticado contra vítima do sexo masculino - “(...) Tratando-se o delito principal de tentativa de homicídio contra vítima do sexo masculino, embora o delito conexo (...) tenha sido praticado contra mulher, valendo-se o agente da sua condição de ex-companheiro, deve o crime principal, apreciado e julgado pela vara criminal comum.” (TJ-MG - Conflito de Jurisdição: 3486554-76.2023 .8.13.0000) -
Pela procedência do Conflito de Jurisdição, para reconhecer a competência do Juízo da 1a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, ora suscitado, para processar e julgar os autos da Ação Penal no 1033092-65.2020.8.11.0002
”.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento (artigo 54, RITJMT).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Como relatado, cuida-se de Conflito Negativo de Competência

instaurado no bojo da Ação Penal n. 1033092-65.2020.8.11.0002, proposta pelo Ministério Público em face de
Elzo Rosa de Paula
, a quem se imputa, em tese, a prática dos crimes de Tentativa de Homicídio (artigo 121,
caput,
c/c art. 14, II, do Código Penal) contra a vítima
Antônio Lisboa de Melo
, bem como do crime de Tortura, em contexto doméstico, contra sua companheira
M. A. R. S.
(artigo 1o, I, “b”, da Lei n. 9.455/1997, c/c artigo 5o, III, da Lei n. 11.340/2006).

Os fatos delituosos teriam ocorrido supostamente em março de 2020, na zona rural de Capão das Antas, em Nossa Senhora do Livramento/MT, onde
Elzo Rosa de Paula
, movido por sentimento de posse e torpeza, teria submetido sua então companheira
M. A. R. S.
a intenso constrangimento psicológico e graves ameaças, compelindo-a, sob opressão e grave ameaça, na madrugada de 21 de março de 2020, a praticar homicídio, com emprego de arma branca (faca), contra
Antônio Lisboa de Melo
.

Ao receber os autos por distribuição, o
Juízo da Primeira Vara Criminal
declinou da competência em favor da
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande/MT,
ao fundamento de existir conexão entre a suposta Tentativa de Homicídio e o delito de Tortura imputado ao acusado, praticado em desfavor de sua convivente (ID 313784379 – Pág. 143), consignando, em síntese, a seguinte fundamentação:

“...Analisando detidamente os autos, observa-se que o presente inquérito policial versa sobre fatos que envolvem a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei 11.340/2006), competência de natureza absoluta, de acordo com o art. 2o do Provimento n. 08/2007/CM, (...).

Diante do exposto, ACOLHO o requerimento contido no “item 6” da cota ministerial de id. 92364244 e DECLINO da competência em favor da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar desta Comarca, para processamento do feito”. (ID 313784379 - Pág. 84).

Efetivada a redistribuição, a denúncia foi recebida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
em 28.9.2022. Não localizado o acusado para a citação pessoal, determinou-se a citação por edital, tendo transcorrido o prazo legal sem qualquer manifestação (ID 313784379 – Pág. 90/92). Devolvido o expediente citatório, o Ministério Público requereu a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, bem como a decretação da prisão preventiva (ID 187100266).

Em seguida, o
Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande/MT,
em 12.5.2025, na decisão de ID 189131865,

suscitou

o presente conflito
sustentando que o crime doloso contra a vida (Tentativa de Homicídio) configura o delito de maior gravidade e deve atrair a competência do Tribunal do Júri, por força do artigo 5o, XXXVIII, da Constituição da República, abrangendo também o julgamento dos delitos conexos, na forma do art. 78, I, do CPP (ID 313784379 – Pág. 143/146).

A fim de ilustrar melhor a questão, transcreve-se trecho da decisão proferida pelo
Juízo Suscitante
:

“...
É que se deve considerar que o crime doloso contra a vida —
tentativa de homicídio praticada contra Antônio
— constitui o delito principal e de maior gravidade, devendo prevalecer a competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição da República, que assegura ao Júri a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, bem como aos conexos, na forma do artigo 78, I, do CPP.

Mais que isso, no presente caso,
Maria Aparecida Ramos Santana
é a autora imediata do crime de tentativa de homicídio (coacto), de forma que não se fala, no caso, em feminicídio.

(...)

Ademais, o art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal estabelece que, havendo conexão entre infrações de competência do Tribunal do Júri e outras infrações penais, prevalecerá a competência daquele tribunal para o julgamento de todas.

Nos crimes de competência do Tribunal do Júri é o delito contra a vida que determina a competência e não o crime conexo, de forma que mesmo que o crime conexo envolva suposta violência doméstica, se não houver contexto de violência doméstica no crime contra a vida, não há deslocamento do processo para a vara especializada de violência doméstica, ainda mais no presente caso em que a autora imediata do homicídio é a mulher.

Ante ao exposto,
SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do artigo 114, do Código de Processo Penal, determinando sejam os autos remetidos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação” Destaque original (ID 313784379).

Superadas as notas introdutórias, impõe-se delimitar a controvérsia: definir o juízo natural competente para processar e julgar a Ação Penal n. 1033092-65.2020.8.11.0002, à luz da especialização delineada pelos atos de organização judiciária. Debate-se se a atribuição jurisdicional recai sobre o
Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande/MT
(
Juízo Suscitante
) ou sobre o
Juízo da 1a Vara Criminal daquela Comarca
(
Juízo Suscitado
).

Na espécie, atribui-se ao denunciado
Elzo Rosa de Paula
a prática de Tentativa de Homicídio em desfavor de vítima do sexo masculino (
Antônio Lisboa de Melo
) e de crime de Tortura perpetrado, em tese, no âmbito doméstico, contra sua companheira
M.A.R.S
. Há, portanto, concurso de infrações com nítida conexão instrumental, revelada pela proximidade subjetiva e pela interdependência probatória entre os fatos.

A presença de crime doloso contra a vida atrai,
ex vi legis
, a competência constitucional do Tribunal do Júri (artigo 5o, XXXVIII, CF), cuja prevalência, como regra de solução de conflitos, encontra reforço no art. 78, I, do Código de Processo Penal, segundo o qual, “
no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri
”. Não se cuida de simples regra de distribuição interna: trata-se de garantia do juiz natural, de índole constitucional, insuscetível de ser afastada por normas infraconstitucionais de especialização administrativa.

Destarte, reconhecida a
vis attractiva
do Tribunal do Júri, impõe-se a reunião dos feitos para preservar a unidade de processo e julgamento, assegurar coerência decisória e evitar a duplicação de atos instrutórios, com manifesta economia processual e integridade do acervo cognitivo.

Anota-se que é de meu conhecimento que a competência das
Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher,
regulada pela Lei n. 11.340/2006, possui finalidade protetiva voltada a crimes praticados contra a mulher no ambiente doméstico. Todavia,

o delito doloso contra a vida foi supostamente cometido contra pessoa do sexo masculino, não se amoldando, portanto, ao âmbito direto de incidência da Lei Maria da Penha. A imputação conexa do crime de Tortura contra a companheira, não tem, por si, o condão de deslocar a competência constitucionalmente fixada ao Tribunal Popular quando demonstrada a conexão com o crime doloso contra a vida.

Com efeito, a especialização cede passo à competência do Júri, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e de indesejado fracionamento da persecução penal. Ressalte-se, ademais, que a vítima
M.A.R.S.
figura, em tese, como autora imediata do Homicídio Tentado (ainda que sob coação), e não como vítima deste delito específico, o que reforça, no plano lógico-sistemático, o afastamento da competência especializada.

A orientação desta Corte de Justiça tem reconhecido, em hipóteses análogas, que evidenciada a conexão instrumental, firma-se a competência do Júri para a causa principal, com atração dos delitos conexos (artigo 76, III, c/c art. 78, I, do CPP).

Essa diretriz registre-se, harmoniza-se com a jurisprudência pátria, segundo a qual a competência constitucional do Júri não se subverte por normas de especialização administrativa, mormente quando a reunião dos feitos se revela necessária à integralidade cognitiva do acervo, como no caso.

Em reforço à tese, confiram-se os excertos jurisprudenciais colacionados:

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR: 1
. A competência do Tribunal do
Júri
para julgar crimes dolosos contra a vida está prevista no art. 5o, XXXVIII, "d", da Constituição Federal, sendo absoluta e prevalente mesmo diante de conexão com crimes de competência especializada
. 2. O art. 78, I, do CPP estabelece que, havendo conexão entre crimes dolosos contra a vida e outros delitos, a competência do Tribunal do
Júri
prevalecerá para assegurar a unidade de julgamento e evitar decisões conflitantes. 3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reforça que a competência constitucional do
Júri
não pode ser afastada por normas infraconstitucionais que criam competências especializadas. 4. O fato de os crimes terem sido praticados em contexto de organização criminosa não desconfigura a competência do Tribunal do
Júri
, uma vez que a Constituição confere prioridade ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida. IV. DISPOSITIVO E TESE:
Conflito
julgado procedente. Tese de julgamento: 1
. A competência do Tribunal do
Júri
, prevista no art. 5o, XXXVIII, "d", da CF, é absoluta e prevalente em relação a juízos especializados, inclusive nos casos de crimes dolosos contra a vida praticados no contexto de organização criminosa.
2. A conexão entre crimes dolosos contra a vida e outros delitos atrai a competência do Tribunal do
Júri
, nos termos do art. 78, I, do CPP, assegurando julgamento conjunto e uniforme. Dispositivos
relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXVIII, "d"; CPP, art. 78, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 147.222/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 31/05/2017. TJMT, CJ n. 1016040-23.2024.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 05/09/2024”. (N.U 1002088-04.2024.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE
12/02/2025
). Destaquei.

“No concurso entre a competência do Tribunal do
Júri
e a de outro órgão da jurisdição comum, “prevalecerá a competência do
júri
” (CPP, art. 78).
A conexão autoriza o julgamento pelo Tribunal do
Júri
de todos os delitos praticados nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, “afastando-se a possibilidade de resultados dispares, sendo de todo recomendável o julgamento conjunto” (STJ, CC n. 147.222/CE). “Conforme reiterados precedentes desta Corte, tratando-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime doloso contra a vida, supostamente praticado por membros de organização criminosa, prevalece a competência do Tribunal do
Júri
, de caráter constitucional, em detrimento da competência da vara
especializada
de organização criminosa, definida apenas em lei ordinária.”
(TJMT, CJ 1015525- 56.2022.8.11.0000)” (N.U 1003033-32.2024.8.11.0042, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)
Versando a ação penal sobre crime doloso contra a vida praticado por membro de organização criminosa, prevalece a competência do Tribunal do
Júri
, de caráter constitucional fundamental, em detrimento da competência da vara
especializada
de organização criminosa, definida apenas em lei ordinária
. (N.U 1016040-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE
30/09/2024
). Destaquei.

“
No concurso entre a competência do Tribunal do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum, “prevalecerá a competência do júri” (CPP, art. 78).

A conexão autoriza o julgamento pelo Tribunal do Júri de todos os delitos praticados nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, “afastando-se a possibilidade de resultados dispares, sendo de todo recomendável o julgamento conjunto” (STJ, CC n. 147.222/CE). “Conforme reiterados precedentes desta Corte, tratando-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime doloso contra a vida, supostamente praticado por membros de organização criminosa, prevalece a competência do Tribunal do Júri, de caráter constitucional, em detrimento da competência da vara especializada de organização criminosa, definida apenas em lei ordinária.” (TJMT, CJ 1015525- 56.2022.8.11.0000) Conflito de jurisdição julgado procedente para declarar competente o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta. (N.U 1003033-32.2024.8.11.0042, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 13/06/2024, Publicado no DJE
13/06/2024
).

“(...) 4. O art . 96, I, a, da Constituição Federal confere aos Tribunais competência privativa de auto-organização, prerrogativa própria de iniciativa para dispor sobre funcionamento dos órgãos jurisdicionais e administrativos. 5.
No âmbito infraconstitucional, o art. 74 do Código de Processo Penal dispõe que "A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri".
(...)”. (STJ - RHC: 46881 RJ 2014/0078680-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2018).

Nessa moldura, considerados o liame fático-probatório e a regra de prevalência do art. 78, I, do CPP,
reconhece-se a competência do Tribunal do Júri
para o processamento e julgamento da Ação Penal,
com atração dos delitos conexos
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial, pela
procedência
do presente Conflito, para
reconhecer a competência do
Juízo da 1a Vara Criminal de Várzea Grande/MT
,
ora suscitado
,

para
processar e julgar os autos da Ação Penal no 1033092-65.2020.8.11.0002
, em razão da
prevalência da competência do Tribunal do Júri
para o julgamento de crimes dolosos contra a vida e seus conexos, nos termos do art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal, e do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026